Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724057-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA JOSE FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BENEDITA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0078579-62.2011.8.07.0015), ajuizado por DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e reconheceu a legitimidade passiva da executada para responder a demanda (ID 17742637 – pág. 104/107). Em suas razões recursais (ID 17742625), a agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista a existência de decisão judicial, proferida no Processo no 2014.03.1.002846-6, ajuizado perante o Primeiro Juizado Especial Cível de Ceilândia, que homologou acordo realizado com o adquirente do veículo, no qual este se comprometeu a efetuar o pagamento dos débitos tributários incidentes sobre o automóvel. Afirma que não deve ser responsabilizada pela dívida, pois não era proprietária do automóvel no período em que incidiram os débitos. Alega que, segundo o entendimento firmado na Súmula 585, do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange os débitos relacionados ao IPVA referentes ao período posterior à sua alienação. Discorre sobre a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Postula a concessão de tutela antecipada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no ID 18170607, e a agravante providenciou o recolhimento do preparo recursal (ID 18520803). Relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela pretendida. Trata-se de execução fiscal referente à cobrança de IPVA relativo aos exercícios 2007 e 2009 do veículo de placa CAQ2635, no valor de R$1.338,65. A ação fiscal foi originariamente ajuizada em face da agravante Benedita e, em decorrência da sentença transitada em julgado mencionada pela agravante, o adquirente Possidônio foi incluído como responsável na certidão de dívida ativa por ter adquirido a propriedade do veículo em 25/1/2005 (ID 17742637 – pág. 17/18). Ante a consideração de que a alienante não cumpriu seu dever legal de comunicar ao órgão responsável a transferência de propriedade, a execução fiscal prosseguiu também em face da ora agravante (ID 17742637 – pág. 36). Apresentada exceção de pré-executividade em 20/11/2019 (ID 17742637 – pág. 49/56), esta foi rejeitada com fundamento no disposto no artigo 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital no 7.431/1985, que prevê hipótese de solidariedade tributária ao proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Quanto à responsabilidade tributária, o Código Tributário Nacional dispõe no artigo 121, caput e parágrafo único, que é sujeito passivo da relação jurídica tributária tanto o devedor originário, que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, como o responsável tributário, que, embora não tenha relação direta com o fato gerador, tem obrigação de pagar por expressa determinação legal. Em relação ao teor da Súmula 585, do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a responsabilidade solidária prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange os débitos relacionados ao IPVA, a obrigação tributária relativa ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores é disciplinada pela respectiva legislação tributária. Assim, não é possível aplicar a solidariedade tributária no tocante ao IPVA com base no supracitado artigo 134, mas é possível quando esta solidariedade é prevista em lei estadual. A propósito, mencione-se precedente do Tribunal da Cidadania: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito. II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito. III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação. IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável." V - Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada. VI - Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6o, inciso VIII. VII - O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA. VIII - A recente jurisprudência do STJ é de que, "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual". REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018. IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado. X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1777596/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019) TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual. Hipótese em que o acórdão a quo deve ser mantido, pois, embora o Tribunal de origem, na solução da controvérsia, tenha citado como fundamento o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, também mencionou o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária por meio de lei estadual. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1686916/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 15/05/2019) Em âmbito normativo distrital, o artigo 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital no 7.431/85, estabelece que o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, quando não se fizer a comunicação da alienação ao órgão público do Distrito Federal encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Confira-se: Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 8o - São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III – o proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; (g.n.) Por outro lado, ainda que haja acordo homologado judicialmente entre a ora agravante e o adquirente do veículo, este não interfere na relação jurídico-tributária, porquanto, além do ente público agravado não ter participado do processo, conforme preceitua o artigo 123, do Código Tributário Nacional, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Nesses termos, sendo inviável a transferência de responsabilidade tributária por força de acordo celebrado entre particulares, ainda que homologado judicialmente, não há probabilidade do direito alegado - requisito necessário para o deferimento da tutela pretendida. Ante estas considerações, ao menos nessa análise superficial, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator